Tribunal: TJES
Processo: 5003343-43.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003343-43.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLIVIA CAETANO DOS SANTOS DE BARROS
RECORRIDO: RT MOTORS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003343-43.2022.8.08.0035

RECORRENTE: OLIVIA CAETANO DOS SANTOS DE BARROS

RECORRIDO: RT MOTORS EIRELI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO. VEÍCULO COM VÁRIOS ANOS DE USO E ALTA QUILOMETRAGEM. DESGASTE NATURAL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
OLIVIA CAETANO DOS SANTOS DE BARROS
em face de
RT MOTORS EIRELI,
aduzindo a requerente que adquiriu, junto ao requerido, o veículo HYUNDAI/Vera Cruz 3.8 V6, placa MTU1I22, na data de 14/11/2020. Destaca, no entanto, que treze dias após a compra viajou com sua família para Ilheus-BA, sendo que o veículo apresentou problema de superaquecimento, colocando em risco toda família e sem prestar auxílio no momento. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 9684176), o requerido alega que a autora adquiriu um veículo com 13 anos de uso, sendo que o mesmo não apresentou qualquer tipo de vício oculto, mas sim, desgaste natural.

A sentença (ID 9684244) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, e sem maiores digressões, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9684246), reiterando que o veículo ter sido revisado e apresentado problemas 13 dias após a venda evidencial o vício oculto, o que prejudicou a viagem de sua família.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 9684274), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial.

No que se refere à alegação de que o veículo apresentou defeitos logo após a compra (13 dias), constata-se que o bem em questão contava com 13 (treze) anos de uso quando de sua aquisição (ano/modelo 2010/2010), além de dispor de consideráveis 94.131 km rodados (ID 9684145).

Não se olvida que o consumidor que adquire um automóvel usado pretende utilizá-lo nos exatos termos de um usado, com o funcionamento adequado à sua própria qualidade. Contudo, por óbvio, o desgaste natural das peças causado pelo tempo e uso não pode ser omitido, porquanto facilmente constatado, inclusive por pessoas que não são profissionais do ramo.

No próprio contrato de compra e venda, ainda, consta as seguintes observações (ID 9684145):

“O veículo citado acima foi completamente checado e vistoriado pela nossa própria oficina mecânica, tendo todos os reparos NECESSÁRIOS efetuados pela mesma.

ESTA CHECAGEM É FEITA EM TODO O VEÍCULO: SUSPENSÃO, PARTE ELÉTRICA, COMPONENTES ELETRÔNICOS, INJEÇÃO, MOTOR, CÂMBIO, 4X4 (SE HOUVER) E ETC.

(...)

FRISA-SE QUE: O veículo objeto do presente contrato é USADO, apresentando os desgastes e características de acordo com seus anos de uso e quilometragem, e foi devidamente informado no item a ao COMPRADOR, e vistoriado pelo mesmo, tendo seu aceite no momento da assinatura deste”
.

Admite-se a ocorrência de vício oculto nos casos em que há expectativa de perfeito funcionamento do produto adquirido. Entretanto, o conceito de vício redibitório pelo qual a parte autora pretende ser indenizada não condiz com a situação ora posta em análise, em que o objeto tratado é um veículo que, à época do ajuizamento da demanda, já contava com 13 anos de uso e expressiva quilometragem, sendo imprudente se esperar que o bem esteja completamente isento da necessidade de manutenção e substituição de peças. A questão relacionada ao superaquecimento não pode ser tratada, segundo a tese recursal, como vício oculto.

Colaciono julgados sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO ALEGADO. ÔNUS DO AUTOR. Vício oculto.
É cediço que o veículo usado sofre desgaste natural de suas peças e componentes. No caso dos autos, a alegação de vício oculto no veículo não veio acompanhada de prova mínima a autorizar o acolhimento dos pedidos, ônus que competia ao autor, impondo-se o julgamento de improcedência do feito
. Indenização. Inexistindo comprovação da existência do vício oculto, não há que falar em rescisão do contrato de compra e venda, tampouco em indenização por perdas e danos e/ou dano moral. (TJ-RS - AC: 70074443359 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 26/10/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2017).

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. DESGASTE NATURAL. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora.
Veículo com alta quilometragem. Surgimento de defeitos por desgaste natural de peças não pode ser caracterizado como vício oculto. Sentença mantida
. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10191812320218260005 SP 1019181-23.2021.8.26.0005, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 28/02/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023).

Assim, não vejo como acolher a tese autoral no tocante aos danos materiais e morais, posto que não provado qualquer tipo de vício oculto no veículo então adquirido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)